Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-33.2012.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000384-33.2012.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE DOMINGOS DE JESUS CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA, MICHELE NEVES GABRIEL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 27 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, bem como pelo Estado da Bahia contra sentença que, além da condenação penal, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao réu recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando desclassificação, afastamento de qualificadoras ou redimensionamento da pena; (iii) determinar a possibilidade e o quantum adequado do arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum aplicado, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e do Tema 1.068 do STF.

4.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos, o que impede sua cassação em sede de apelação.

5.

A tese de homicídio privilegiado é incompatível com o contexto fático demonstrado, caracterizado por conduta deliberada, utilização de arma branca e agressões sucessivas, bem como com as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

6.

É legítima a utilização de qualificadora remanescente para exasperar a pena-base, quando reconhecida mais de uma, observados critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento judicial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

8.

A fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada quando o iter criminis se aproxima da consumação, com efetivo risco de morte à vítima.

9.

A nomeação de defensor dativo é válida diante da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível o arbitramento de honorários no próprio processo criminal.

10.

O valor dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o Tema 984 do STJ, sendo excessivo o montante fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação imposta pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena em razão da soberania dos veredictos.

2.

Não cabe a anulação do julgamento do Júri quando a decisão encontra amparo em prova suficiente e verossímil produzida nos autos.

3.

A confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando considerada na formação do convencimento judicial.

4.

É cabível o arbitramento de honorários a defensor dativo no processo penal, devendo o quantum observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e LXXIV; CPP, arts. 14, parágrafo único, 59, 65, III, “d”, 492, I, “e”, e 593, III, “d”; CP, arts. 121, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 1.068); STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.466/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, HC nº 346.132/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000384-33.2012.8.05.0258
, em que figuram como apelante JOSE DOMINGOS DE JESUS CASTRO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.